Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Vistos etc.
A se considerar que o Magistrado JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA atuou nos autos e que possuímos parentesco em segundo grau, declaro-me impedida para substituir no feito, com fulcro no art. 147 do CPC.
Às providências.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em substituição